Tribunal: TJPA
Processo: 0013786-34.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013786-34.2017.8.14.0040

APELANTE: JONAS ARAUJO DE OLIVEIRA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, SERASA SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravos internos interpostos contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da instituição financeira para afastar a condenação por danos morais, mantendo a declaração de inexistência do débito e a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade ou inadmissibilidade dos recursos por ausência de dialeticidade ou ocorrência de coisa julgada; e (ii) saber se subsiste o dever de indenizar por danos morais diante da existência de inscrição preexistente não desconstituída, bem como se restou comprovada a validade do contrato impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade é afastada, pois o recurso impugna de forma suficiente os fundamentos da decisão agravada, permitindo o contraditório e a ampla defesa.

4. Inexiste coisa julgada quanto a capítulos da decisão monocrática ainda sujeitos a agravo interno.

5. A instituição financeira não se desincumbe do ônus de comprovar a regularidade da contratação, especialmente ao renunciar à prova pericial grafotécnica, impondo-se a manutenção da declaração de inexistência do débito.

6. A existência de anotação preexistente não impugnada oportunamente atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando a indenização por danos morais.

7. A tentativa de juntada tardia de provas configura preclusão, não sendo possível sua análise em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos conhecidos e desprovidos. Mantida integralmente a decisão monocrática.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento aos presentes recursos de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 11ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 13/04/2026 e encerramento às 14h do dia 22/04/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravos Internos
interpostos por
JONAS ARAUJO DE OLIVEIRA
(Id. 30409529) e por
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
(Id. 18489595), ambos em face da Decisão Monocrática de Id. 18045838, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela CREFISA, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, com fundamento na Súmula n.º 385 e no Tema Repetitivo n.º 922, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

A CREFISA S/A interpôs Agravo Interno (Id. 18489595),
insurgindo-se contra o ponto da Decisão Monocrática que manteve a declaração de inexistência do débito e a retirada do nome do autor dos cadastros. Sustentou, em síntese, que o contrato n.º 050100070530 foi de fato celebrado pelo próprio autor em 10/04/2014; que a CREFISA adotou medidas extremamente cautelosas na liberação do crédito; que a análise da documentação revela inegável semelhança entre a assinatura nos documentos pessoais do agravado e a assinatura no contrato; que qualquer alegação de fraude deve ser categoricamente afastada; que a agravante cumpriu seu ônus probatório e que o crédito foi disponibilizado na própria conta corrente do agravado, não podendo ele alegar desconhecimento do contrato.

O autor JONAS ARAUJO DE OLIVEIRA
apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno da CREFISA (Id. 18851035),
arguindo, preliminarmente, a impossibilidade de apreciação de matéria transitada em julgado, haja vista que o recurso de apelação da CREFISA não impugnou a parte da sentença que declarou a inexistência do débito relativo ao contrato n.º 050100070530 e determinou a retirada do nome do autor dos cadastros, tendo tal capítulo transitado em julgado, bem como suscitou a negativa de seguimento do recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, pugnou pelo desprovimento do Agravo, sustentando que a agravante não comprovou que a assinatura no contrato é do agravado, que não há nos autos prova de que adotou as precauções necessárias, que inexiste semelhança entre as assinaturas, que o crédito foi disponibilizado em conta aberta fraudulentamente sem acesso do autor, e que a Decisão Monocrática está em consonância com a jurisprudência do STJ e com as provas dos autos.

O autor e a SERASA S/A opuseram Embargos de Declaração contra a Decisão Monocrática, aos quais foi negado provimento (Id.

29887016), confirmando integralmente os termos da decisão embargada e acrescentando que a questão das anotações preexistentes poderia ser conhecida de ofício pelo julgador, por tratar-se de fato impeditivo do direito à indenização, diretamente relacionado aos pressupostos da responsabilidade civil, não configurando supressão de instância ou violação ao contraditório.

Inconformado com a manutenção da improcedência do pedido de danos morais,
o autor JONAS ARAUJO DE OLIVEIRA interpôs Agravo Interno (Id. 30409529)
, pugnando pela reforma da decisão monocrática para restabelecimento da condenação em danos morais nos termos da sentença de primeiro grau. Em síntese, sustenta que a inscrição da Caixa Econômica Federal não era fato controvertido nos autos, não podendo ser reconhecida de ofício, pois não foi alegada pelas rés em contestação nem devolvida ao Tribunal pela Apelação.

Alega que desde a inicial, afirmou que todas as restrições em seu nome decorrem de fraude e que a existência de inscrições indevidas preexistentes não é matéria de ordem pública, conforme AREsp 1.122.116/STJ, razão pela qual houve violação ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, ao princípio da congruência e ao duplo grau de jurisdição.

A SERASA S/A apresentou
contrarrazões ao Agravo Interno do autor (Id. 31149606)
, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Preliminares contrarrecursais:

O agravado Jonas Araújo suscita, em suas contrarrazões ao recurso da Crefisa ((Id. 18851035), as preliminares de ausência de dialeticidade e preclusão/coisa julgada.

1.1 Preliminar contrarrecursal de inadmissibilidade do Agravo Interno por ofensa à dialeticidade.

O Agravado sustenta que o Agravo Interno não merece conhecimento por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

A preliminar, contudo, deve ser afastada.

O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o dever de expor as razões de fato e de direito pelas quais pugna pela anulação ou reforma da decisão impugnada. O agravo interno da Crefisa combate especificamente o ponto em que o Relator manteve a inexistência do débito, defendendo a validade da assinatura e a regularidade do serviço. Há, portanto, nexo lógico entre a decisão e o recurso.

Não se trata, portanto, de um inconformismo genérico. O Agravante ataca a decisão ao não se conformar com a solução jurídica nela adotada para a questão central da controvérsia, ainda que não o faça com a melhor técnica, rebatendo ponto a ponto.

Assim, a fim de garantir a ampla defesa e o acesso à justiça, entendo por bem superar a alegação de ofensa à dialeticidade.

REJEITO
, pois, a preliminar.

1.2. Da Coisa Julgada e Preclusão:

O agravado sustenta, nas Contrarrazões (Id. 18851035), que o capítulo da sentença que declarou a inexistência do débito relativo ao contrato n.º 050100070530 e determinou a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes teria transitado em julgado, por não ter sido objeto do recurso de apelação da CREFISA, o que obstaria o conhecimento do Agravo Interno neste ponto.

A preliminar não merece acolhimento.

Embora seja verdade que a Decisão Monocrática manteve o capítulo declaratório da sentença, a CREFISA formulou pedido de reforma total da sentença — com a consequente declaração de validade do contrato e de inexistência de responsabilidade — o que abrange, necessariamente, a reversão da declaração de inexistência do débito e da determinação de exclusão das restrições. A pretensão recursal da CREFISA, ao negar a fraude e afirmar a regularidade do contrato, logicamente engloba a impugnação do capítulo declaratório.

Rejeito a preliminar.

2. Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que ambos os recursos são tempestivos, adequados à espécie e o recurso da instituição financeira conta com a comprovação de recolhimento do preparo recursal ao passo que o recurso do autor dispensa recolhimento do preparo, em razão do deferimento da justiça gratuita. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
e
intrínsecos
; SOU PELO CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

3. Preliminares Recursais (Agravo de Jonas Araújo - Id. 30409529)

3.1. Da Nulidade por Decisão Surpresa e Supressão de Instância:

Alega o autor que a aplicação de ofício da Súmula 385/STJ violou os arts. 9º e 10 do CPC. No entanto, a existência de inscrições prévias é fato documentado nos autos desde a inicial (extrato de restrições anexado pelo próprio autor). O magistrado, ao apreciar o pedido de danos morais, deve analisar os pressupostos de sua configuração sob o prisma da jurisprudência consolidada. Ademais, a interposição do presente agravo interno devolve a matéria ao Colegiado e permite o amplo debate, suprindo qualquer alegação de decisão surpresa ou cerceamento de defesa.

3.2. Da Violação ao Princípio da Colegialidade:

Relativamente à preliminar recursal de violação do princípio da colegialidade, afiguro insubsistente, porquanto já restou pacificado que quando a decisão monocrática puder ser revista pelo colegiado mediante julgamento de agravo interno, como na espécie, não há que se falar em vício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENUNCIADO 568 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL. FATO GERADOR. MOMENTO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, estabelecendo que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado. II. Questão em discussão 2. Nas razões do agravo a empresa sustenta que a tributação deve ocorrer apenas após a efetiva homologação da compensação. A questão em discussão consiste em saber se o fato gerador do IRPJ e da CSLL ocorre no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito ou apenas após a efetiva homologação da compensação. III. Razões de decidir 3. O entendimento consolidado na Segunda Turma do STJ é de que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito, quando se verifica a disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial. 4.
A alegação de violação ao princípio da colegialidade não prospera, pois a decisão monocrática pode ser revista pelo colegiado mediante agravo interno, o que resguarda o direito ao contraditório e à ampla defesa
. Ademais, o julgado está amparado em jurisprudência assente no STJ, conforme autoriza a Súmula 568 do STJ e o art. 932 do CPC. IV. Dispositivo 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.133.543/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE EM DECISÃO SINGULAR. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTROVÉRSIA SOBRE A ÁREA LITIGADA. INSPEÇÃO JUDICIAL SEM ASSISTÊNCIA DE PERITO E PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. 1.
A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. Na hipótese dos autos, diante da controvérsia sobre a área litigada, o Juízo de primeiro grau não poderia ter realizado inspeção judicial sem a assistência de perito especialista, nos termos previstos no art. 156 do CPC. 3. A realização de inspeção judicial demanda prévia intimação das partes quanto ao dia, hora e local em que a prova será realizada, e a posterior confecção de auto circunstanciado para eventual impugnação das partes, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos arts. 483, parágrafo único, e 484 do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.411/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024)

Rejeito as preliminares.

Não havendo mais questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

4. Análise das razões recursais

4.1. Do Recurso da CREFISA S/A (Inexistência do Débito):

O cerne da questão é a validade do contrato. No direito do consumidor, uma vez que o autor nega a contratação e impugna a autenticidade da assinatura, o ônus probatório recai sobre a instituição financeira credora, conforme tese firmada pelo STJ no
Tema Repetitivo 1.061.

O juízo de 1º grau inverteu o ônus da prova e oportunizou à Crefisa a produção de provas. A instituição financeira, contudo, informou expressamente que não tinha interesse em produzir novas provas, requerendo o julgamento antecipado da lide (Id. 10998908).

Ao abrir mão da perícia grafotécnica — único meio técnico capaz de confirmar se a assinatura partiu ou não do punho do autor — a Crefisa assumiu o risco da sucumbência. A simples alegação de depósito em conta não supre a necessidade de prova da manifestação de vontade válida do consumidor, visto que depósitos não solicitados são práticas de fraude bancária recorrente. Assim, a decisão monocrática deve ser mantida quanto à inexistência do débito.

4.2. Do Recurso de JONAS ARAÚJO DE OLIVEIRA (Danos Morais e Súmula 385/STJ):

O agravante pretende demonstrar, em sede de Agravo Interno, que a inscrição realizada pela Caixa Econômica Federal em 24/04/2014, no valor de R$ 150,94, era indevida, apresentando carta de resposta da CEF (de julho de 2018) na qual a instituição reconheceu administrativamente a fraude, e excertos de sentenças proferidas em processos judiciais paralelos.

Contudo, tal pretensão não pode ser acolhida por manifesta preclusão.

Incumbe às partes o ônus de produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia no momento processual oportuno, nos termos dos arts. 369 e 371 do CPC. O agravante teve plena oportunidade de demonstrar, em primeiro grau, que todas as restrições em seu nome eram irregulares — inclusive a da CEF. Desde a petição inicial, o próprio autor alegou que nenhuma das dívidas registradas em seu CPF era legítima, sendo todas decorrentes de fraudes. Era dele o ônus de provar tal alegação, ao menos quanto às restrições preexistentes, para afastar a aplicação da Súmula 385.

Quando o Juízo
a quo
intimou as partes para informar sobre interesse na produção de outras provas (Id. 10998906), o próprio autor manifestou-se negativamente e requereu o julgamento antecipado da lide (Id. 10998910). Com esse ato, operou-se a preclusão consumativa quanto à fase probatória.

A documentação ora apresentada — carta de resposta da CEF de julho de 2018 e excertos de processos julgados em 2022 e 2023 — não configura fato superveniente apto a afastar a preclusão, nos termos do art. 1.014 do CPC. A contestação administrativa da inscrição da CEF foi promovida antes do ajuizamento desta ação, e os documentos correspondentes estavam disponíveis ao autor durante toda a instrução processual em primeiro grau.

A opção pelo julgamento antecipado foi deliberada. Admitir e valorar tal prova neste momento, sem que as rés pudessem tê-la impugnado na fase de conhecimento, violaria frontalmente o princípio do
contraditório
e da
não surpresa
.

A Súmula 385 do STJ é aplicada com base nos elementos regularmente constituídos no processo. Existindo uma anotação preexistente cuja legitimidade não foi desconstituída oportunamente no decorrer da instrução, a presunção é de que o autor já possuía a imagem creditícia comprometida, o que afasta a indenização por dano moral em face de uma nova inscrição, ainda que esta última seja irregular.

Portanto, ante a ausência de prova da ilegalidade da anotação da CEF (2014) produzida sob o crivo do contraditório na origem, a manutenção da improcedência dos danos morais é medida impositiva por disciplina judiciária.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 27/04/2026